Tribunal: TJDFT
Processo: 0705151-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0705151-02.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: LILIA RAQUEL GALVAO DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia que, nos autos do Processo n. 0717862-98.2019.8.07.0003, indeferiu o pedido de penhora parcial do salário da devedora, ora Agravada, nos seguintes termos: “É inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Com a finalidade de exemplificação, trago à colação a seguinte ementa de julgado do c. STJ, in verbis: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 649, IV, DO CPC. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante entendimento pacífico desta Corte, é incabível a penhora incidente sobre percentual de valores recebidos a título de subsídio, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões entre outras, em virtude de sua natureza alimentar. Inteligência do art. 649, IV, do CPC. 2. A consonância entre a decisão recorrida e a jurisprudência do STJ obsta o conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula n. 83 do STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no AREsp 478.328/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/02/2015, DJe 19/02/2015) Além disso, seguem precedentes do e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES E CONSULTA AO SISTEMA ERIDF. INDEFERIMENTO. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. PENHORA SALARIAL. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1) O ônus da dialeticidade recursal consiste no dever de a parte recorrente apresentar não apenas os pedidos, mas também a causa de pedir e respectivos argumentos em atenção à decisão recorrida, como forma inclusive de oportunizar à parte contrária o exercício do direito de resposta. 2) Há, no Código de Processo Civil, previsão expressa das hipóteses em que é possível a penhora salarial. A regra da impenhorabilidade é mitigada pelo disposto no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, segundo o qual é admitida a penhora de verba remuneratória para pagamento de dívida de natureza alimentar, bem como a penhora das importâncias salariais excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos. 3) Não há que se falar em retenção de percentual do salário do devedor que não excede 50 (cinquenta) salários mínimos para adimplemento de dívida que não ostenta caráter alimentar. 4) Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido. (Acórdão 1306200, 07380196720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 18/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DESCABIMENTO. INCISO IV DO ART. 833 DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO ENQUADRAMENTO NA EXCEÇÃO DO § 2o DO REFERIDO ARTIGO. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA SISBAJUD. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DA PARTE EXECUTADA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA. 1 - O caráter alimentar das verbas de natureza salarial restringe a possibilidade de sua penhora, ainda que em percentual reduzido, que parte da jurisprudência vem adotando, ante a manifesta vedação legal à constrição de tais verbas, estampada no inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil, além de não se enquadrar a verba salarial perseguida às exceções à impenhorabilidade que se encontram previstas nos §§ 1o e 2o do art. 833 do CPC. 2 - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.184.765/PA, apreciado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (Tema 425), consignou que "a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382?2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis 'os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal'". 3 - Também o Tribunal da Cidadania já firmou entendimento no sentido de que "Em face da nítida distinção entre os termos jurídicos, evidenciada pela análise histórica e pelo estudo do tratamento legislativo e jurisprudencial conferido ao tema, forçoso concluir que não se deve igualar verbas de natureza alimentar às prestações alimentícias, tampouco atribuir àquelas os mesmos benefícios conferidos pelo legislador a estas, sob pena de enfraquecer a proteção ao direito, à dignidade e à sobrevivência do credor de alimentos (familiares, indenizatórios ou voluntários), por causa da vulnerabilidade inerente do credor de alimentos quando comparado ao credor de débitos de natureza alimentar" (REsp 1815055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020). 4 - A natureza alimentar ostentada pelos honorários advocatícios não é suficiente para privar o obreiro de seu salário, mesmo porque a renda auferida por advogado engloba despesas necessárias ao exercício da profissão e não será destinada exclusivamente à sua manutenção pessoal, não podendo ser alçada na qualidade de alimentos civis. 5 - Segundo a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do Exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. 6 - Não se verifica razoabilidade na realização de nova diligência pelo sistema SISBAJUD (antigo BACENJUD) quando não demonstrada qualquer modificação ocorrida na situação econômica da parte Executada após a pesquisa infrutífera anterior, tendo o Exequente apenas afirmado que transcorreu período temporal suficiente a embasar nova pesquisa ou mesmo invocado genericamente os princípios da cooperação e da razoável duração do processo. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1309500, 07456766020208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, , Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conforme julgados acima, entendo que a natureza alimentar ostentada pelos honorários advocatícios não é suficiente para privar a parte executada de seu salário. Assim, indefiro o pedido de penhora formulado pelo exequente. Portanto, indique o credor bens passíveis de penhora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de suspensão do processo nos termos do art. 921 inciso III do CPC e arquivamento provisório dos autos.” Em suas razões recursais, narra a Agravante que foram realizadas diversas tentativas de localização de bens e ativos financeiros em nome da Agravada, todas sem sucesso. Afirma que o r. Acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento n. 0741557-56.2020.8.07.0000 garantiu acesso à ora Agravante à integralidade da declaração de imposto de renda da devedora, já que foram frustradas as demais tentativas de satisfação do crédito em execução. Acrescenta que, por meio do acesso à declaração de imposto de renda da devedora, verificou-se que a Agravada percebe, mensalmente, do INSS, a importância de R$ 13.059,64 (treze mil, cinquenta nove reais e sessenta e quatro centavos), a título de auxílio-doença. Aduz que requereu a penhora mensal de 30% do valor recebido a título de auxilio-doença pela Agravada, até a quitação do débito em execução, porém, o MM. Juiz a quo indeferiu o pedido, sob o fundamento de que o salário é impenhorável, nos termos do artigo 833, inciso X, do CPC. Sustenta que a r. decisão agravada não observou o entendimento mais recente do colendo Superior Tribunal de Justiça, que possibilita a mitigação da regra da impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar. Salienta que, nos termos da recente jurisprudência do STJ, é possível a mitigação da regra da impenhorabilidade do salário quando preservada a dignidade do devedor, acrescentando que, no caso dos autos, a penhora de 30% da renda mensal auferida pela Agravada corresponderia ao montante de R$ 3.927,89 (três mil, novecentos e vinte e sete reais e oitenta e nove centavos), restando livre para o seu sustento e da sua família a importância de R$ 9.141,75 (nove mil, cento e quarenta e um reais e setenta e cinco centavos). Subsidiariamente, afirma que o afastamento da impenhorabilidade do salário da devedora se justifica, na espécie, uma vez que parte da dívida em execução se refere a honorários advocatícios, de natureza alimentícia, conforme preleciona a Súmula Vinculante n. 47 e dispõem os artigos 85, § 14, e 833, § 2o, ambos do CPC. Colaciona jurisprudência acerca do tema. Alega que o pedido de penhora de parte do benefício de auxílio-doença percebido pela Agravada encontra fundamento nos princípios da cooperação e da efetividade da execução. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para que seja deferida a penhora de 30% do auxílio-doença percebido pela Agravada até a quitação do débito em execução. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, para que seja deferida a penhora do auxílio-doença percebido pela Agravada até a quitação integral da dívida em execução ou, subsidiariamente, até o adimplemento do valor devido a título de honorários advocatícios. Preparo comprovado (Id. 23395913 e Id. 23395914). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. No presente caso, pretende a Agravante que seja concedido efeito suspensivo ativo ao presente Agravo de Instrumento, para que seja deferida a penhora de 30% do auxílio-doença percebido pela Agravada, até a quitação do débito em execução ou até a satisfação do valor devido a título de honorários advocatícios de sucumbência. Em juízo de cognição sumária, tenho que não estão presentes, na espécie, os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. De fato, o Superior Tribunal de Justiça, em julgados recentes, passou a entender que o Código de Processo Civil, em seu art. 833 do CPC, deu à impenhorabilidade tratamento diferente do que previa o art. 649 do Código de Processo Civil anterior. De acordo com o novo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o que antes era tido como "absolutamente impenhorável", no novo regramento passou a ser "impenhorável", conferindo-se, assim, maior espaço para o aplicador mitigar a norma nos casos que examina, desde que seja respeitada a essência da norma protetiva. Assim, é possível, em determinadas situações, mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos/proventos/salários, desde que as provas dos autos indiquem que o valor remanescente é suficiente para garantir a dignidade do devedor e sua família. Sucede que, no caso em exame, verifica-se, da análise da declaração de imposto de renda Id. 80920866, que os únicos rendimentos percebidos pela Agravada no ano-calendário de 2019 foram na quantia de R$ 619,43 (seiscentos e dezenove reais e quarenta e três centavos), recebida a título de indenização por rescisão de contrato de trabalho, e a quantia de R$ 13.059,64 (treze mil e cinquenta e nove reais e sessenta e quatro centavos), recebida do INSS a título de auxílio-doença. Ressalta-se que, diferente do que afirma a Agravante, a quantia declarada de R$ 13.059,64 (treze mil e cinquenta e nove reais e sessenta e quatro centavos) corresponde ao valor anual do benefício de auxílio-doença recebido pela Agravada, e não ao seu valor mensal, que é, inclusive, limitado ao teto dos benefícios pagos pelo INSS, estabelecido, no ano 2019, no valor de R$ 5.839,45 (cinco mil, oitocentos e trinta e nove reais e quarenta e cinco centavos)[1]. Desse modo, não prospera a alegação de que a penhora de 30% da renda mensal auferida pela Agravada corresponderia ao montante de R$ 3.927,89 (três mil, novecentos e vinte e sete reais e oitenta e nove centavos), e restaria livre para o seu sustento e da sua família a importância de R$ 9.141,75 (nove mil, cento e quarenta e um reais e setenta e cinco centavos). De fato, tendo em vista que a renda mensal da Agravada é de cerca de R$ 1.088,00 (um mil e oitenta reais)[2], a mitigação da regra da impenhorabilidade do salário, com a penhora de 30% do benefício percebido pela devedora, como pretende a Agravante, retiraria da devedora, a toda evidência, a possibilidade de custeio das suas necessidades mais elementares, ou seja, a garantia de um mínimo existencial, em evidente violação ao princípio da dignidade humana. Por essa razão, tenho por justificada a distinção entre a hipótese em julgamento e o novo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da regra da impenhorabilidade inserta no artigo 833 do CPC, já que as peculiaridades do caso concreto afastam a aplicação dos precedentes[3]. Por outro lado, no que tange à alegação de que o afastamento da impenhorabilidade do salário da devedora se justifica em razão de parte da dívida em execução se referir a honorários advocatícios, de natureza alimentícia, tenho que também não assiste razão à Agravante. Isso porque, em que pese seja possível o desmembramento da parcela atinente aos honorários advocatícios sucumbenciais da dívida resultante do título executivo principal, algumas considerações devem ser feitas. Primeiramente, os honorários advocatícios têm natureza alimentar, na definição do art. 85, § 14, do CPC, e não de prestação alimentícia. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento proferido pela Corte Superior daquele Órgão, no REsp no 1.815.055/SP (publicado em 26.8.2020), firmou o entendimento de que “as exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3o, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar”. Veja-se: “RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NATUREZA ALIMENTAR. EXCEÇÃO DO § 2o DO ART. 833. PENHORA DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. DIFERENÇA ENTRE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA E VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de indenização, na fase de cumprimento de sentença para o pagamento dos honorários advocatícios, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 12/02/2019 e atribuído ao gabinete em 18/06/2019. 2. O propósito recursal é decidir se o salário do devedor pode ser penhorado, com base na exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC/15, para o pagamento de honorários advocatícios, por serem estes dotados de natureza alimentar, nos termos do art. 85, § 14, do CPC/15. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1.022, II, do CPC/15. 4. Os termos "prestação alimentícia", "prestação de alimentos" e "pensão alimentícia" são utilizados como sinônimos pelo legislador em momentos históricos e diplomas diversos do ordenamento jurídico pátrio, sendo que, inicialmente, estavam estritamente relacionados aos alimentos familiares, e, a partir do CC/16, passaram a ser utilizados para fazer referência aos alimentos indenizatórios e aos voluntários. 5. O termo "natureza alimentar", por sua vez, é derivado de "natureza alimentícia", o qual foi introduzido no ordenamento jurídico pela Constituição de 1988, posteriormente conceituado pela EC no 30/2000, constando o salário como um dos exemplos. 6. Atento à importância das verbas remuneratórias, o constituinte equiparou tal crédito ao alimentício, atribuindo-lhe natureza alimentar, com o fim de conceder um benefício específico em sua execução, qual seja, a preferência no pagamento de precatórios, nos termos do art. 100, § 1o, da CRFB. 7. As verbas remuneratórias, ainda que sejam destinadas à subsistência do credor, não são equivalentes aos alimentos de que trata o CC/02, isto é, àqueles oriundos de relações familiares ou de responsabilidade civil, fixados por sentença ou título executivo extrajudicial. 8. Uma verba tem natureza alimentar quando destinada à subsistência do credor e de sua família, mas apenas se constitui em prestação alimentícia aquela devida por quem tem a obrigação de prestar alimentos familiares, indenizatórios ou voluntários em favor de uma pessoa que, necessariamente, deles depende para sobreviver. 9. As verbas remuneratórias, destinadas, em regra, à subsistência do credor e de sua família, mereceram a atenção do legislador, quando a elas atribuiu natureza alimentar. No que se refere aos alimentos, porque revestidos de grave urgência - porquanto o alimentando depende exclusivamente da pessoa obrigada a lhe prestar alimentos, não tendo outros meios para se socorrer -, exigem um tratamento mais sensível ainda do que aquele conferido às verbas remuneratórias dotadas de natureza alimentar. 10. Em face da nítida distinção entre os termos jurídicos, evidenciada pela análise histórica e pelo estudo do tratamento legislativo e jurisprudencial conferido ao tema, forçoso concluir que não se deve igualar verbas de natureza alimentar às prestações alimentícias, tampouco atribuir àquelas os mesmos benefícios conferidos pelo legislador a estas, sob pena de enfraquecer a proteção ao direito, à dignidade e à sobrevivência do credor de alimentos (familiares, indenizatórios ou voluntários), por causa da vulnerabilidade inerente do credor de alimentos quando comparado ao credor de débitos de natureza alimentar. 11. As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3o, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias. 12. Recurso especial conhecido e não provido”. (REsp 1815055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020) Ademais, mesmo que assim fosse, somente para argumentar, a exceção à impenhorabilidade dos proventos, consoante determinação do art. 833, § 2°, do CPC, não permite que o advogado busque a satisfação dos honorários advocatícios em preterição ao crédito do seu cliente ainda não liquidado. Com efeito, não é razoável que o advogado da parte pretenda primeiramente receber os seus honorários antes de o seu cliente receber o valor principal. Por fim, destaco que a Agravante deixou de apresentar razões de fato e de direito que demonstrem a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação na hipótese de se aguardar o julgamento deste recurso, limitando-se a afirmar, genericamente, que “caso seja mantida a r. decisão agravada, a Agravante terá dificuldades para a satisfação da dívida, o que causará grave prejuízo às reservas matemáticas para o adimplemento das suplementações de aposentadoria dos participantes do plano de benefícios da FUNCEF”. Desse modo, não evidenciada a verossimilhança das alegações deduzidas pela Agravante e inexistindo risco de dano imediato em se aguardar o julgamento do mérito do recurso, reputo prudente manter a decisão agravada até que novos elementos de convicção sejam trazidos aos autos. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias. Publique-se e intimem-se. [1] https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/59253484/do1-2019-01-16-portaria-n-9-de-15-de-janeiro-de-2019-59253472 [2] Valor obtido a partir da divisão do valor anual de R$ 13.059,64 por 12 meses [3] EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018; AgInt no REsp 1746018/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 06/09/2019; AgInt no AREsp 1336881/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 27/05/2019 Brasília, 24 de fevereiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora